Tribunal: TJDFT
Processo: 0708264-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708264-98.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVO S.A. APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF D E S P A C H O Em contrarrazões, o apelado SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF alega afronta ao princípio da dialeticidade (ID 40173325), em atenção aos artigos 10 e 1.009, § 2o, ambos do CPC, intime-se o apelante VIVO S/A para se manifestar sobre a preliminar arguida, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator